Tribunal: TJMT
Processo: 0004401-19.2015.8.11.0007
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004401-19.2015.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (APELANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELADO), MPEMT - ALTA FLORESTA (APELANTE), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REALIZAÇÃO DE VISTORIA PARA AVERIGUAÇÃO DE IRREGULARIDADES EM CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADOLESCENTES - CONSTATADA SITUAÇÃO REGULAR – MONITORAMENTO PELO JUDICIÁRIO LOCAL COM FREQUÊNCIA – POSSIBILIDADE DE REQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS E EVENTUAIS ALTERAÇÕES DE FORMA ADMINISTRATIVA - DESNECESSÁRIA A JUDICIALIZAÇÃO -
PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL — CONSTATAÇÃO -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Constatado no curso do processo que o local da instituição de acolhimento difere do indicado na inicial, bem como que a nova sede é vistoriada frequentemente pelas autoridades competentes, Magistrada e Promotor de Justiça, resta evidente a perda superveniente do interesse processual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Ministério Público Estadual,
em face da sentença proferida pelo Juízo da
2.a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta - MT,
que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Antecipação de Tutela
,
julgou extinto o processo por perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Nas razões do apelo, o Ministério Público

aduz
pelo prosseguimento do feito, para que sejam determinadas as diligências pleiteadas, a fim de obter informações se os problemas inicialmente apontados foram devidamente sanados. (ID 2472211 a 2472239).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 2472330)

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opina pelo
provimento
do recurso. (Id.
2820505).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que julgou extinto o processo por perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o Ministério Público Estadual em 02/12/2013, instaurou Procedimento Preparatório no 3680-011/2013, que posteriormente converteu-se em Inquérito Civil em 23/01/2015, em razão de diligência realizada pelos membros do
Parquet
, oportunidade em que foram constatadas irregularidades na casa de acolhimento institucional para adolescentes em situação de risco, denominada “Casa Lar”.

A partir da instauração do supracitado Procedimento, fora expedida Notificação Recomendatória no 08/2013, dirigida a Secretaria Municipal de Assistência Social e ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, a fim de que fosse regularizada a estruturação pessoal

da “Casa Lar” (designando um cuidador residente e um número mínimo de funcionários para regular funcionamento), para que fosse organizado o local como um lar familiar (desde limpeza a mobília necessária).

Após, fora realizada nova visita
in loco,
para apuração do atendimento da notificação, quando foram constatados o atendimento parcial do recomendado, concluindo-se pela ausência de resoluções de problemas estruturais e de higiene básica.

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual propôs a presente ação, com pedido de antecipação da tutela em 04/08/2015, posto que o procedimento extrajudicial perdurava há aproximadamente dois anos, persistindo a situação caótica na referida instituição de acolhimento.

A análise do pleito de antecipação de tutela foi postergada, para após a instalação do contraditório, em 16/10/2015.

O Magistrado
a quo
, julgou extinto o processo por perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em 19/02/2018.

Eis o texto e dispositivo da sentença
:

“
Atualmente, o local de acolhimento dos adolescentes sob proteção estatal difere do narrado na inicial e é vistoriado por esta magistrada e também pelo promotor de justiça frequentemente, com a possibilidade de requisição de documentos e das alterações necessárias, tudo de forma administrativa, sem a necessidade de judicialização
.

Digo isso porque, respeitando entendimentos contrários, entendo que houve perda superveniente do objeto já que o local onde foi verificada a necessidade de intervenção judicial não existe mais, sendo outra a realidade do acolhimento em nossa comarca, principalmente após a atuação do diligente subscritor da última peça ministerial desta cidade.

Importante assinalar que a alteração fática não decorreu de decisão judicial antecipatória, mas de atuação administrativa do ente requerido, o que dispensa a decisão de mérito.

Ainda, conveniente acrescentar, que após a estabilização da demanda houve substancial alteração na causa de pedir, que trará consequências modificadoras para o pedido, contexto que autoriza “data vênia” a rejeição da inovação e reconhecimento da perda do objeto.

Com tais considerações, nos termos do art. 485, VI do CPC, extingo o processo por perda superveniente do objeto.

Sem custas e honorários.

Com o trânsito em julgado arquive-se.

P.I.C”

Irresignado, o Ministério Público apela da sentença aduzindo pelo prosseguimento do feito, para que sejam determinadas as diligências pleiteadas, a fim de obter informações se os problemas inicialmente apontados foram devidamente sanados
.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

De fato, foram demonstrados nos autos que houve alteração fática significativa desde o início da ação civil pública que se deu em 04/08/2015, o que foi expressamente reconhecido através da sentença em 19/02/2018.

Daí decorrente, constatado no curso do processo que as irregularidades alegadas ocorreram na primeira instituição, e que após a mudança para a nova sede, houve igualmente a alteração da gestão, que se propôs a modificações significativas e positivas à Instituição, aliado ao fato da supervisão frequente realizada pelo Judiciário, conforme relato da sentença,
resta evidente a perda superveniente do interesse processual
.

Nesse sentido:

“[...] 2. A prestação jurisdicional deve se dar de acordo com a situação dos fatos no momento da sentença ou do acórdão. 3. Este Superior Tribunal, reiteradamente, tem decidido que, para o reconhecimento da existência de interesse processual, é necessária a confluência de dois elementos: a utilidade e a necessidade do pronunciamento judicial. 4. Configura-se, na hipótese, a perda superveniente de interesse processual, pois os autores não tinham mais necessidade de prosseguir com a ação para obter o resultado útil que pretendiam quando a propuseram. [...]. (
STJ, Terceira Turma, REsp 1183061/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de agosto de 2013
).

Com essas considerações,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Ministério Público Estadual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020